Tribunal: TJMT
Processo: 0000262-68.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000262-68.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBERSON WENDER OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 071.768.621-33 (APELANTE), ANTHONY GABRIEL DE ARRUDA (APELANTE), RACHEL TORRES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO RECONHECIMENTO PESSOAL DE UM DOS RÉUS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 6o, INCISO VI, E ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL –
PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 29 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
–
MÉRITO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – DEPOIMENTOS ROBUSTOS DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE A SUBSTANCIAR A PERPETRAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as

disposições

insculpidas

no

art.

226

do

CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto,
de nulidade
quando praticado o ato processual (
reconhecimento
pessoal)
de
modo diverso”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1291275/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca. Julgado em 02/10/2018. DJe 11/10/2018).

2.

Incabível cogitar da absolvição por insuficiência de provas da imputação da prática do crime de roubo majorado quando o conjunto probatório, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações da vítima e do agente policial, aliadas às circunstâncias em que efetivado o flagrante, respaldar a tese acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Cleberson Wendel Oliveira da Silva
e
Anthony Gabriel de Arruda
requerendo a reforma da decisão
do juízo de origem
que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à
razão mínima
, em razão da prática do crime versado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa sustenta a nulidade da sentença à conta da ausência de reconhecimento pela vítima quanto ao apelante
Anthony Gabriel de Arruda
, à luz do disposto no art. 6o, inciso VI, e art. 226, ambos do CPP. Em sede meritória, requer a formulação do juízo absolutório em relação a ambos os réus, com fundamento na insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, CPP). Por fim, prequestiona os dispositivos legais correlatos.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Em sede preliminar, a Defesa sustenta a nulidade da sentença à conta da ausência de reconhecimento pela vítima quanto ao apelante
Anthony Gabriel de Arruda
, à luz do disposto no art. 6o, inciso VI, e art. 226, ambos do CPP, a invalidar, a seu sentir, todo o conjunto probatório.

Sem razão, contudo.

Com efeito, não se verifica qualquer vício na ausência do reconhecimento pessoal do acusado
Anthony Gabriel de Arruda
pela vítima
Rachel Torres da Silva,
nos moldes
do regramento disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, porque, na fase judicial, a ofendida confirmou a presença do réu na empreitada delitiva e declinou que ambos os acusados residiam no mesmo bairro de sua residência, não se perdendo de vista, ainda, a
constatação de que a arma utilizada na prática criminosa foi localizada na residência do apelante logo após a flagrância efetivada.

Seja como for, consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as

disposições

insculpidas

no

art.

226

do

CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto,
de nulidade
quando praticado o ato processual (
reconhecimento
pessoal)
de
modo diverso”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Além disso, colhe-se do Enunciado Orientativo de no 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que
“as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, houver outros elementos de prova a embasar o ato judicial atacado, resta incabível a tese a dizer com a nulidade do feito à conta da ausência de reconhecimento por inobservância das recomendações legais entabuladas no CPP.

Logo, é de rigor a
rejeição
da tese preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Consta que
Cleberson Wendel Oliveira da Silva
e
Anthony Gabriel de Arruda
foram condenados às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, à
razão mínima
, em razão da prática do crime versado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Segundo consta da denúncia,
“(...) no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das 22:00h, em residência particular localizada no Bairro Marajoara, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados Cleberson Wendel Oliveira da Silva, epíteto ‘Sapiró’ e Anthony Gabriel de Arruda, pré-ajustados e em cooperação de condutas, mediante grave ameaça, empreendida com uso de arma de fogo (apreendida), subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em: 01 (um) aparelho celular Samsung J5, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos) reais, 01 (uma) televisão, marca Semp Toshiba, avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais), 01 (um) monitor, marca Positivo, avaliado em R$ 150,00, 01 (uma) chapinha, avaliada em R$ 90,00 (noventa reais), 01 (um) secador de cabelo, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), 01 (uma) mochila, de cor preta, avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) celular, marca LG, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), 01 (um) cabo USB, avaliado em R$ 10,00 (dez reais), 01 (um) frasco de perfume, avaliado em R$ 50,00 (cinquenta reais), 01 (um) kit de chaves, avaliados em R$ 40,00 e o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), perfazendo o valor final de R$ 6.450,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) (...) pertencentes à vítima Rachel Torres da Silva (...) e, ainda, 01 (uma) motocicleta, Honda Titan 150, cor preta, Placa JYL 9380, avaliada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pertencente ao irmão da mencionada vítima

(...)”
(id. 29896485, pp. 01-06,
sic
).

Conforme apurado,
“(...) a vítima encontrava-se em sua residência (...) quando escutou seus cachorros latindo e viu sua filha com o namorado sendo conduzidos por dois indivíduos armados. Infere-se que os increpados ordenaram que todos não olhassem para eles, ao passo que exigiam dinheiro, ocasião na qual Rachel entregou a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), e seu filho, após ser agredido pelos assaltantes, também entregou uma quantia a estes. Não satisfeitos, os increpados começaram a subtrair os pertences da residência, bem como o aparelho celular da vítima Rachel. Salienta-se que após ameaçar as vítimas, dizendo que caso estas acionassem a polícia, eles retornariam e matariam a todos, os increpados subtraíram a motocicleta do irmão da vítima, o qual não se encontrava no local. Empós os indigitados empreenderam fuga com a motocicleta (...)”

(id. 29896485, pp. 01-06,
sic
).

Inconformada, a Defesa requer a formulação do juízo absolutório em relação a ambos os réus, com fundamento na insuficiência probatória (art. 386, inciso VII, CPP). Por fim, prequestiona os dispositivos legais correlatos.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, cumpre consignar que a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 29896487), pelo Termo de Apreensão (id. 29896489, p. 01), pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (id. 29896489, p. 02), pelo Auto de Entrega (id. 29896491), pelo Boletim de Ocorrência (id. 29896953, pp. 01-04), pelo Auto de Avaliação Indireta (id. 29896961), pelo Laudo Pericial de id. 29896999 (pp. 01-04) e 29897463 (pp. 02-04), bem como pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que se refere à autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelos acusados
Cleberson
Wendel Oliveira da Silva
e
Anthony Gabriel de Arruda
.

Ouvido apenas em sede policial (revelia decretada ao id. 29897476), o acusado
Cleberson Wendel Oliveira da Silva
negou a perpetração do crime em análise, aduzindo que os autores seriam
Cleiton Mendes da Silva
, seu irmão, e
Lucas Vinicíus Diogo de Oliveira
, ao ter visualizado ambos chegando em casa com os bens subtraídos e confessado o ato criminoso. Afirma desconhecer a eventual participação do réu
Anthony Gabriel de Arruda
, observando, contudo, que
a arma de fogo então utilizada seria guardada em sua residência. Consigna que, ao ser abordado conjuntamente a
Anthony
pelos policiais, declinaram o local em que estava o artefato bélico e a motocicleta, não sendo detidos, porém, os verdadeiros autores do crime (id. 29896492, pp. 02-04).

Similarmente, na via extrajudicial (revelia decretada ao id. 29897486),
Anthony Gabriel de Arruda
limitou-se a narrar que
“(...) nega ter praticado o roubo, porém os autores são Cleiton e Lucas; que Cleiton compareceu em sua residência e pediu para guardar o revólver; que saiu com Cleberson, ocasião em que foram abordados pela polícia; que foram informando os fatos, disse que a arma de fogo estava consigo; que após recuperar a motocicleta, foram encaminhados para (...) central de plantão”
(id. 29896494, pp. 01-02,
sic
).

Na fase inquisitiva, além de ter procedido o reconhecimento pessoal do acusado
Cleberson
Wendel Oliveira da Silva
(id. 29896489, p. 02),

a vítima
Rachel Torres da Silva
relatou que
“(...) estava em sua residência quando ouviu seus cachorros latindo e viu sua filha e namorado sendo conduzidos por dois criminosos armados; que orde(na)ram a todos não olhar, exigiram dinheiro, tendo a declarante entregue R$ 140,00; que seu filho foi agredido e entregou mais dinheiro; que então passaram a subtrair diversos pertencentes, seu aparelho celular Samsung J5, televisor, monitor, chapinha, secador, mochila e outros; que ameaçaram dizendo que se acionasse a polícia retornariam a sua residência e matariam a todos e por fim subtraíram a motocicleta do irmão da declarante que não estava presente (...)”
(id. 29896490, p. 01,
sic
).

Em juízo, a ofendida acrescentou sobre a ação delitiva perpetrada pelos acusados:

“(...) foi no mês de dezembro mesmo (...) eles abordaram minha filha e o namorado dela na frente da minha casa, a gente tinha acabado de chegar do trabalho (...) e (os réus) entrou(aram) para dentro de casa e anunciaram o assalto, ficaram algum tempo na minha casa com a gente e aí eles saíram, levaram alguns objetos, que alguns nós recuperamos
(...) estava eu, meu filho e meu sobrinho, aí eles abordaram minha filha e meu genro que estavam chegando de moto (que foi levada)
(...)
quem entrou na minha casa foram duas (pessoas)
(...)
eles estavam com a arma
(...)
de fogo
(...) eu só vi um (armado) (...)
um ficou ameaçando a gente dentro do quarto né com o revólver e o outro ficou pegando, foi entrando na casa e pegando tudo o que ele encontrava
(...) (questionada sobre a duração da empreitada delitiva) acho que foi uns 40 minutos (...) a hora que ele entrou, meu filho reagiu aí eles lutaram (...) eles estavam a pé, eles abordaram minha filha e meu genro, perguntou quantas pessoas tinha na casa, aí falou ‘vocês vão entrar comigo e vocês vão falar que eu sou amigo’, e lá dentro da minha casa, eu escutei o cachorro latindo, eu abri a porta, aí eu vi eles chegando, já na porta (...)
(estavam) de cara limpa
(...)
eu não (tinha visto os réus antes nas redondezas), mas a minha filha (já), eles moram lá, eles moram inclusive não muito longe da minha casa
(instada a confirmar se os autores eram propriamente os réus)
são, minha filha e meu genro já conheciam eles (de vista)
(...)
mora, (no mesmo bairro) Jardim Paula I
(...) eles (policiais) não falaram para gente (onde os objetos foram apreendidos), porque
eles (réus) foram denunciados, quando saíram da minha casa, alguém viu, porque eles saíram da minha casa de moto, carregando né os objetos sem capacete, aí alguém viu que foi estranho né, aí que chamaram a polícia, a polícia seguiu eles e pegaram eles em flagrante
(...) foi (logo depois) quando nós ligamos para a polícia, a polícia já tinha recuperado partes né (...)
eu reconheci ele fisicamente né, porque eu não olhei no rosto, só que a minha filha né e o namorado dela reconheceram eles, porque conhecia eles
(...)
eu vi a arma lá na mesa, era a mesma (apreendida), era um revólver pequenininho
(...)
a arma ficava só com um
(...)”

(mídia constante do id. 29897019 e 42282957,
sic).

A substanciar a versão acima apresentada, consta da qualificação dos acusados na fase inquisitiva que ambos residem no mesmo bairro da ofendida (Jardim Paula I), em Várzea Grande/MT (id.
29896492 e

id. 29896494).

Corroborando a versão apresentada na fase pré-processual (id. 29896488, pp. 03-04), ainda que com poucas minúcias, o
PM
Paulo Lucas Souza Pinto
confirmou em juízo a narrativa da vítima, salientando que os acusados
foram localizados conjuntamente em uma avenida, nas proximidades da residência do réu
Cleberson
Wendel Oliveira da Silva
, ocasião em que, após apresentarem inúmeras contradições quando da abordagem policial, confessaram a prática delitiva e vieram a indicar o local em que os bens roubados estavam armazenados (mídia constante do id. 29897019 e 42282957).

Sabido que em delitos desta natureza, geralmente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem especial relevância e prevalecem sobre a negativa do agente, tem-se que
o reconhecimento dos acusados foi confirmado em juízo, sem perder de vista a constatação de que, quando do

desdobramento da flagrância efetivada, os bens subtraídos foram encontrados, em parte, na residência de
Cleberson
Wendel Oliveira da Silva

e a arma

então

utilizada na casa de
Anthony Gabriel de Arruda
.

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Assim, verifica-se

a existência de provas robustas e hábeis a subsidiarem o decreto condenatório em face dos apelantes quanto ao delito de roubo majorado, descabendo, por isso mesmo, cogitar-se da absolvição com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.

Logo,
nego provimento
ao recurso da defesa de
Cleberson Wendel Oliveira da Silva
e
Anthony Gabriel de Arruda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020